Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-75.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO E APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA MONTADORA.

I. A montadora que não alienou nem forneceu veículo ao consumidor não responde por inadimplemento contratual da concessionária.

II. A inadimplência autoriza a resolução do contrato e a imposição da cláusula penal convencionada.

III. O descumprimento do contrato gera dano moral quando afeta diretamente algum atributo da personalidade do contratante lesado.

IV. Recursos desprovidos.